Tribunal: TJSP
Processo: 0008143-80.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Conflito negativo de competência. Arrolamento de bens. Falecimento da autora da herança na Comarca de Piracicaba. Declaração de domicílio naquela cidade constante na certidão de óbito Pedido de arrolamento dos bens deixados pela falecida distribuído ao Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Santana. Reconhecimento de ofício de sua incompetência. Determinação de redistribuição

Ementa:
Conflito negativo de competência. Arrolamento de bens. Falecimento da autora da herança na Comarca de Piracicaba. Declaração de domicílio naquela cidade constante na certidão de óbito Pedido de arrolamento dos bens deixados pela falecida distribuído ao Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Santana. Reconhecimento de ofício de sua incompetência. Determinação de redistribuição dos autos a uma das Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Piracicaba. Inadmissibilidade. Competência territorial de natureza relativa. Súmula no 71 deste E. Tribunal de Justiça e Súmula no 33 do E. Superior Tribunal de Justiça. Prova documental que evidencia que o domicílio da falecida era na Comarca de São Paulo. Equívoco consignado no assento de óbito que não pode prevalecer sobre a verdade real. Competência definida pelo foro do efetivo domicílio da autora da herança. Inteligência do art. 48 do CPC. Último domicílio que está abrangido no âmbito territorial de jurisdição do Foro Regional de Santana. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santana.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0008143-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO JUÍZO DA 2a VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE PIRACICABA, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO
REGIONAL I - SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito para reconhecer a competência do Juízo
da 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santana,
ora suscitado, para apreciar a demanda. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE
AQUINO (DECANO).
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008143-80.2020.8.26.0000 -Voto no 2175
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0008143-80.2020.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM. Juiz de Direito do Juízo da 2a Vara da Família e
Sucessões da Comarca de Piracicaba
SUSCITADO:
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Família e Sucessões do
Foro Regional I - Santana
INTERESSADOS: Marcelo Fernandes e outro
VOTO No
2.175
Conflito negativo de competência. Arrolamento
de bens. Falecimento da autora da herança na
Comarca de Piracicaba. Declaração de domicílio
naquela cidade constante na certidão de óbito
Pedido de arrolamento dos bens deixados pela
falecida distribuído ao Juízo da 2a Vara de
Família e Sucessões do Foro Regional de
Santana. Reconhecimento de ofício de sua
incompetência. Determinação de redistribuição
dos autos a uma das Vara da Família e das
Sucessões
da
Comarca
de
Piracicaba.
Inadmissibilidade. Competência territorial de
natureza relativa. Súmula no 71 deste E.
Tribunal de Justiça e Súmula no 33 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Prova documental
que evidencia que o domicílio da falecida era
na Comarca de São Paulo. Equívoco consignado
no assento de óbito que não pode prevalecer
sobre a verdade real. Competência definida
pelo foro do efetivo domicílio da autora da
herança. Inteligência do art. 48 do CPC. Último
domicílio
que
está
abrangido
no
âmbito
territorial de jurisdição do Foro Regional de
Santana. Conflito conhecido. Competência do
Juízo da 2a Vara da Família e Sucessões do
Foro Regional de Santana.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara da Família e Sucessões da
Comarca de Piracicaba em face do MM Juiz de Direito da 2a Vara da
Família e Sucessões do Foro Regional I
Santana da Comarca da
Capital, nos autos de arrolamento de bens de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008143-80.2020.8.26.0000 -Voto no 2175
3
1095137-22.2019.8.26.0100 deixados por ocasião do falecimento de
Mafalda de Carvalho Fernandes.
Assevera o suscitante, em breve síntese, que o
Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões do Foro Central reconheceu, de
ofício, sua incompetência para o processamento do feito, em razão de a
autora da herança ter como último domicílio o bairro de Vila Maria, que
se insere no âmbito jurisdicional do Foro Regional de Santana. O MM
Juiz de Direito da 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I
Santana, por sua vez, ao receber os autos, também declinou de sua
competência, sob a justificativa de que o derradeiro domicílio da autora
da herança estava situado, na verdade, na Comarca de Piracicaba. Aduz
o
Suscitante
que,
conforme
expressamente
informado
pelo
inventariante, a de cujus residia, na verdade, no bairro da Vila Maria, na
Comarca da Capital, tendo falecido na Comarca de Piracicaba durante
visita a uma filha, que reside naquela cidade. Afirma, por fim, que o
Juízo Suscitado não poderia ter reconhecido de ofício a respectiva
incompetência, por afrontar o disposto nos artigos 64 e 65 do Código de
Processo Civil.
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fls. 05/06).
Este é o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008143-80.2020.8.26.0000 -Voto no 2175
4
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, configurado está o conflito
negativo, nos termos previstos no artigo 66, II do Código de Processo
Civil, porquanto ambos os juízos consideram-se incompetentes para
conhecer e julgar a demanda.
O pedido de arrolamento de bens que deu azo
ao presente conflito de competência foi distribuído, originariamente, ao
Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da
Capital.
O pleito foi deduzido nesta Comarca, porque a
falecida residia com o requerente, no bairro da Vila Maria, mas veio a
falecer na cidade de Piracicaba, enquanto visitava sua outra filha (fl. 02
dos autos de origem).
A MM. Juíza da 5a Vara da Família e Sucessões
do Foro Central, no entanto, declinou de sua competência, de ofício, por
considerar que o último domicílio da autora da herança estava
abrangido na competência do Foro Regional de Santana (fls. 62 dos
autos de origem).
O MM. Juiz da 2a Vara da Família e Sucessões do
Foro Regional de Santana, por seu turno, declinou de ofício de sua
competência, remetendo os autos para a Comarca de Piracicaba, por
considerar que a falecida residia naquela cidade, conforme informação
constante na certidão de óbito (fls. 69 dos autos de origem).
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008143-80.2020.8.26.0000 -Voto no 2175
5
Este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou o
entendimento de que a competência prevista no artigo 48 do Código de
Processo Civil é relativa, ao editar a Súmula no 71:
“A competência para o processamento de inventário
ou arrolamento em razão do foro do domicílio do
autor da herança é relativa”.
Assim, cuidando-se de competência de natureza
relativa e não absoluta, era vedado ao Juízo Suscitado declarar, ex
officio, sua incompetência, conforme disposto da Súmula no 33 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de
ofício”.
Segundo
o
escólio
de
DANIEL
AMORIM
ASSUNÇÃO NEVES: “O entendimento expresso na súmula se justifica
pela própria natureza da norma, valorizadora do interesse das partes,
que podem no caso concreto abrir mão da proteção legal, excluindo
qualquer intervenção do juiz” (Manual de Direito Processual Civil -
Volume único, 10a ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p.221).
No caso em testilha, embora tenha constado da
certidão de óbito da de cujus que ela era domiciliada na Comarca de
Piracicaba (fl. 18 dos autos de origem), o próprio inventariante indicou
que sua genitora residia com ele no bairro da Vila Maria, cujo endereço
pertence ao Foro Regional de Santana, onde está também localizado o
único imóvel a ser inventariado, cujo domínio pela falecida fora
reconhecido por meio da propositura de uma ação de usucapião (fls.
44/54 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008143-80.2020.8.26.0000 -Voto no 2175
6
Quando há discrepância entre a informação
constante no assento de óbito e o efetivo lugar do domicílio da falecida,
deve prevalecer a competência do juízo onde ela era efetivamente
domiciliada, consoante se infere do aresto a seguir transcrito:
“Se da certidão de óbito constou que o falecido
era domiciliado na cidade onde falecera (onde
estava internado), mas todas as circunstâncias
apontam ter sido ele domiciliado em outro local,
evidenciando equívoco do assento de óbito, deve
ser desconsiderada essa anotação e reconhecida
a competência do juízo onde ele era verdadeiramente domiciliado” (Conflito de
Competência no 17800-0, Rel. Nigro Conceição,
j. 3.11.1994).
Por isso, inequívoca a competência do Juízo da
2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santana para
conhecer e julgar a demanda.
Em caso semelhante já se pronunciou esta
Colenda Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
de inventário, distribuída à 5a Vara da Família e
Sucessões da Comarca de Guarulhos. Juízo que
determina a redistribuição do feito para o Foro
Regional do Jabaquara da Comarca de São
Paulo, ao argumento de que ali o de cujus teria
mantido seu último domicílio. Desacerto da
medida.
Ação
que
versa
sobre
direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008143-80.2020.8.26.0000 -Voto no 2175
7
hereditários.
Artigo
48
do
CPC/2015,
correspondente ao artigo 96 do CPC/1973, que
traz critério de competência territorial, de
natureza
relativa,
indeclinável
de
ofício.
Comarca de Guarulhos que, ademais, não foi
escolhida ao acaso, senão por ser o local de
situação
do
único
bem
imóvel
alvo
da
inventariança. Exegese das Súmulas no 33 do C.
Superior Tribunal de Justiça e no 71 deste E.
Tribunal
de
Justiça.
Precedentes
desta
C.
Câmara Especial. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da 5a Vara da Família e
Sucessões da Comarca de Guarulhos, ora
suscitado.” (Conflito de Competência Cível no
0004687-25.2020.8.26.0000;
Relator
Issa
Ahmed; j. 14.04.2020).
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara da Família e
Sucessões do Foro Regional de Santana, ora suscitado, para
apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
Relatora